Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003643-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA NOBREGA - CPF: 371.308.036-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SERGIO FERNANDO DE SOUSA NOBREGA - CPF: 248.305.776-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROQUIMICA NORTE SUL LTDA - CNPJ: 26.784.595/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que não transcorreu o prazo legal apto a caracterizar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

5. No caso concreto, houve a citação válida por edital antes do término do prazo de 5 (cinco) anos, o que interrompeu o prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgado em 16.10.2018; TJMT, apelação cível n. 0002371-07.2003.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024, DJe de 27.2.2024; TJMT, apelação cível n. 0001705-24.2010.8.11.0059, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2023, DJe de 22.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILMAR DE SOUZA NOBREGA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0020910-16.2010.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que “
não houve prescrição intercorrente
”.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que ocorreu a prescrição intercorrente, “
haja vista o lapso temporal existente entre a distribuição da ação até a presente data sem que tenha ocorrido a satisfatória constrição de bens suficientes a garantir o crédito
”.

Argui ainda que a certidão de dívida ativa executada é nula, em razão da ausência de fundamentação legal e indicação do processo administrativo.

Defende que, havendo processo administrativo, não foi oportunizado prazo para que apresentasse defesa prévia, o que vai de encontro ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma também que os índices de atualização monetária aplicados pelo Fisco são ilegais, visto que deve ser aplicada a taxa Selic como critério de atualização monetária.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 20722182).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 211770655, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GILMAR DE SOUZA NOBREGA

contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que “
não houve prescrição intercorrente
”.

Infere-se das razões recursais que o recorrente objetiva a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (
Temas 566 a 571
), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
” (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgado em 16.10.2018).

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que: (
I
) os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias; (
II
) não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980; (
III
) o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
IV
) o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano –, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
V
) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); (
VI
) o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – ainda que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera; (
VII
) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (
VIII
) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção; e (
IX
) o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 29.9.2010, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

O despacho ordenatório de citação foi prolatado em 23.10.2012 (Id. 66265379 – Pág. 10), todavia, somente foi cumprido em 20.4.2013 (Id. 66265379 – Pág. 14), sendo que a Fazenda Pública tomou ciência do resultado infrutífero apenas em 17.5.2014 (Id. 66265379).

Em 03.10.2019, após tentativas infrutíferas de citação, procedeu-se à citação por edital (Id. 66265379 – Pág. 110), tendo sido certificado o transcurso do prazo em 26.11.2019 (Id. 66265379 – Pág. 113).

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a penhora
on-line
, via sistema SISBAJUD, mas o pedido permaneceu pendente de análise pelo Juízo de origem.

Em seguida, o d. Juízo
a quo
intimou o credor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, em razão do valor da causa ser inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal –
UPF
/MT (Id. 123051804), oportunidade em que o exequente reiterou o pleito anterior, solicitando, ainda, diligências via sistema RENAJUD (Id. 125297464).

Em 18.9.2023, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a alegar: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) a nulidade das certidões de dívida ativa, pela ausência dos requisitos legais; (iii) a irregularidade dos processos administrativos, pela ausência de intimação para exercício do contraditório; e (iv) a ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados pelo Fisco.

Ato contínuo, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença rejeitando a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não transcorreu o prazo prescricional legal.

De acordo com o sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de citação do devedor – 17.5.2014 (Id. 66265379 – Pág. 21) – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 17.5.2015.

Após essa data – 17.5.2015 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
17.5.2020
.

No entanto, nota-se que houve a citação via edital da parte executada em
03.10.2019
(Id. 66265379 – Pág. 10), antes de findar o referido prazo prescricional, sendo assim marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Logo, o marco inaugural para a contagem do prazo da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública sobre a negativa de localização de bens após o marco interruptivo.

Em contrapartida, no caso não houve marco inaugural para a contagem da prescrição intercorrente, visto que os pedidos de penhora formulados pela Fazenda Pública em 04.1.2023 (Id. 106959675) e em 04.8.2023 (Id. 125297464) não foram apreciados pelo Juízo singular, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente por se tratar de demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

A demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente
.
”

(TJMT, apelação cível n. 0002371-07.2003.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJe em 27.2.2024). [sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO ART. 40 DA LEF - TEMAS 566 A 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - CITAÇÃO DO DEVEDOR EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TEMA 568 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação do devedor é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568).

2. No caso em que a citação do Executado se efetiva antes mesmo da contagem do prazo prescricional estabelecido pelo REsp n.º 1.340.553/RS, proferido sob regime de recursos repetitivos, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.
”

(TJMT, apelação cível n. 0001705-24.2010.8.11.0059, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.9.2023, publicado no DJe em 22.9.2023). [sem destaque no original].

Assim sendo, uma vez que o prazo prescricional não se iniciou, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Registre-se que, no que se refere aos demais pontos suscitados pelo recorrente, consistentes na:
(i) nulidade das certidões de dívida ativa, pela ausência dos requisitos legais; (ii) irregularidade dos processos administrativos, pela ausência de intimação para exercício do contraditório; e (iii) ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados pelo Fisco; verifica-se que a decisão recorrida não analisou referidas questões, restringindo-se à análise da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o recurso de agravo de instrumento devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pelo Magistrado de primeiro grau de jurisdição e devidamente impugnado em grau recursal, portanto, no caso, a análise da ocorrência de prescrição intercorrente, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por GILMAR DE SOUZA NOBREGA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024